Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AVAL. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INADEQUAÇÃO. CARTULARIDADE, LITERALIDADE E AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSADO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiros que não se mostra cabível em sede de embargos à execução, que, por consistir em ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor, versando sobre alguma das matérias previstas no art. 917, do CPC, não comporta a inclusão de terceiro para inserir no feito executivo demanda de regresso estranha à execução.
2. Considerados os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia – da qual decorrem, ainda, a inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé e abstração do título –, que regem o título de crédito (cheque) que circulou no mercado, por endosso em branco, assim como a natureza da obrigação autônoma assumida pelo avalista (art. 29 e seguintes, da Lei no 7.357/85), é inadequada a produção de prova oral com o objetivo de demonstrar vício de consentimento na prestação da garantia, sendo cabível e suficiente a esse propósito a prova pericial a grafotécnica deferida pelo magistrado de origem, para atestar a validade da assinatura como avalista.
3. Agravo de instrumento não provido.